Tribunal: TJMT
Processo: 1041841-98.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041841-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAMARA DA SILVA - CPF: 104.165.934-29 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A incidência da Súmula 385 do STJ pressupõe demonstração clara e precisa de inscrição restritiva anterior, legítima e cronologicamente anterior à apontada.

2.

A ausência de comprovação adequada sobre a data de inclusão do registro reputado anterior obsta o reconhecimento de inscrição preexistente nos termos exigidos para afastar o dano moral.

3.

Mantém-se o reconhecimento de abalo moral quando a parte não apresenta elementos suficientes para infirmar a irregularidade da negativação impugnada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL II
interpõe Agravo Interno (Id 331852859), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a condenação por danos morais, com aplicação da Súmula n.º 385 do STJ.

TAMARA DA SILVA, em contrarrazões (Id 341562871), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026